Tribunal: CARF
Processo: 11080.901508/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.901508/2014-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.993 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2022
Recorrente
IMDEPA ROLAMENTOS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO INTEGRAL
DO DIREITO CREDITÓRIO, DÉBITO REMANESCENTE, RETORNO DO
PROCESSO À UNIDADE DE ORIGEM. REVISÃO DO DÉBITO.
Considerando a inexistência ou excesso do débito informado em Per/Dcomp,
constatada mesmo após a prolação de despacho decisório, levando à conclusão
de que o contribuinte preencheu incorretamente a declaração em questão, o
processo deve retornar à unidade de origem para o efetivo exame revisão do
débito exigido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para que haja revisão de ofício do débito confessado
pela DRF de Origem nos termos do Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de
2014.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.901508/2014-12
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.993 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901508/2014-12

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 107-000.377, proferido em 11
de agosto de 2020, pela 9a Turma da DRJ07, que julgou procedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, reconhecendo o direito creditório remanescente no valor de R$
65.273,53.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcreve-se a seguir o
relatório que apoiou o acórdão de piso, complementando-o mais adiante:
“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 079305528, emitido eletronicamente em
03/04/2014,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
30619.15839.051109.1.3.02-0098.

O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ, do ano-calendário 2008.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.693.547,66.
IRPJ devido(a): R$ 1.628.274,13.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 65.273,53.
Valor na DIPJ: R$ 65.273,53.
No despacho, não foi reconhecido o direito creditório.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); Inciso II do § 1o
do art. 6o e art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o da IN RFB n.o
1.300, de 2012.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.993 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901508/2014-12

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância. A seguir, cópia parcial dela e da documentação a ela anexada;
(...)
(...)

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.993 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901508/2014-12

”
Por sua vez, a 9a Turma da DRJ07 julgou procedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, para reconhecer o direito creditório remanescente no valor de R$
65.273,53 e homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ e, inconformada com a decisão,
apresentou recurso voluntário com os seguintes argumentos:
“I - OS FATOS
A empresa tomou ciência em 27/01/2021 do Acórdão n° 107-000.377 – 9a Turma da
DRJ07, onde foi julgada procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório n° rastreamento 079305528, referente ao crédito
demonstrado no PER/DCOMP n° 30619.15839.051109.1.3.02-0098, tendo reconhecido
seu direito creditório remanescente no valor de R$ 65.273,53 e homologada as
compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
No PER/DCOMP n° 30619.15839.051109.1.3.02-0098, o valor do crédito original
informado na data da transmissão foi de R$ 65.273,53, e atualizado pela Selic para R$
66.611,64, esse foi o direito creditório reconhecido no julgamento da Manifestação de
Inconformidade através do Acórdão n° 107-000.377, e este foi o valor utilizado para a
compensação efetuada de Débito do IPI, Cod. 5123, apurado em Janeiro de 2009, com
vencimento em 25/02/2009, de sua filial CNPJ 88.613.922/0005-49.

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.993 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901508/2014-12

Na decisão proferida pelos membros da 9' Turma de Julgamento no Acórdão
107.000.377, o crédito informado na DCOMP foi reconhecido, porém a empresa tomou
ciência da Intimação n° 108/2021 ODRJ/ICONDIC/EOPER/DEVAT08-VR, com
demonstrativo de cobrança de débito no valor principal de R$ 10.621,12; referente
a Débito do IPI, Cod. 5123, apurado em Janeiro de 2009, com vencimento em
25/02/2009, de sua filial CNPJ 88.613.922/0005-49.
Improcede
a
cobrança
demonstrada
na
Intimação
n°
108/2021
ODRJ/ICONDIC/EOPER/DEVAT08-VR, portanto, é insubsistente o lançamento "ex-
officio", conforme adiante demonstrado:
A Manifestante apurou em Janeiro de 2009 Débito do IPI, Cod. 5123, de sua filial CNPJ
88.613.922/0005-49 no valor total de R$ 254.118,94, conforme declarado na DCTF
mensal retificadora de janeiro de 2009 apresentada a Receita Federal do Brasil em
25/03/2010.
Demonstrativo do Saldo a Pagar do Débito do IPI - 5123-01 - Janeiro 2009

Conforme pode ser verificado, a Manifestante apurou e pagou o valor de R$
254.118,94, referente ao IPI apurado e declarado referente Janeiro de 2009, vez que as
compensações declaradas na DCTF com demonstrativos de créditos n°(s)
42846.17945.051109.1.3.04-8677,
17441.87654.051109.1.3.03-1402
e
41131.19670.051109.1.3.03-7072 foram homologadas pela Receita Federal do Brasil,
conforme consulta obtida no e-CAC, e a compensação com demonstrativo de crédito n°
30619.15839.051109.1.3.02-0098, objeto do Despacho Decisório rastreamento n°
079305528, foi reconhecida no julgamento da Manifestação de Inconformidade, através
do Acórdão 107-000.377.
II — O DIREITO
A Lei n° 9.430, de 27/12/1996, em seus artigos 73 e 74 e alterações posteriores
normatiza a restituição e compensação de tributos e contribuições. Nesse contexto,
respeitadas as normas editadas pela Receita Federal do Brasil (Instrução Normativa
RFB n° 900, de 30/12/2008, a Manifestante procedeu à compensação do débito com o
crédito demonstrado e reconhecido na PER/DCOMP no valor de R$ 65.273,53.
E, conforme demonstrado acima e comprovado pela documentação anexa à presente, a
Manifestante comprova o pagamento integral do débito do IPI declarada na DCTF
Retificadora de Janeiro 2009.
III - CONCLUSÃO
Diante do exposto, requer-se que o presente recurso seja inicialmente admitido e no
mérito provido, no sentido de declarar inexigível o crédito tributário cobrado, observado
o disposto no art. 31 do Decreto n.° 70.235/72, com a redação do art. 1° da Lei n.°
8.748, de 09/12/1993.
Estando em termos, com os inclusos documentos:
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.993 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901508/2014-12

- Intimação n° 108/2021 ODRVICONDIC/EOPER/DEVAT08-VR.
- Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo em 27/01/2021.
- Cópia do Acórdão 107-000.377 — 9a turma da DRJ07.
- Procuração outorgada em 20/12/2020 válida até 10/12/2021.
- Cópia autenticada do RG da Procuradora: Daísa Pereira de Almeida.
- Cópia da 45a alteração contratual consolidada de 09/12/2020.
- Cópia da DCTF Mensal Retificadora de Janeiro de 2009 — Demonstrativo IPI
apurado, CNPJ 88.613.922/0005-49.
- Consulta e-CAC PER/DCOMP, compensações homologadas.
- Cópia do DARF pago do IPI Cód. 5123, período de apuração de 31/01/2009 no
valor de R$ 99.926,16.”
Vê-se, portanto, que o crédito informado na DCOMP foi reconhecido pelo
acórdão de piso, porém a Recorrente tomou ciência da Intimação n° 108/2021 (e-fls. 140)
ODRJ/ICONDIC/EOPER/DEVAT08-VR, com demonstrativo de cobrança de débito no valor
principal de R$ 10.621,12; referente a Débito do IPI, Cod. 5123, apurado em Janeiro de 2009,
com vencimento em 25/02/2009, de sua filial CNPJ 88.613.922/0005-49.
Neste contexto, ou seja, considerando o deferimento integral do direito creditório
pleiteado, restando, porém, compensação não homologada, nos termos do constante às e-fls. 201,
Nota RFB/Suara/Corec no 31/2015, restou consignado nestes autos que o contencioso deveria
prosseguir no processo de cobrança no 11080.901508/2014-12.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente é tempestivo, porém, cabe
analisar se houve o cumprimento dos demais requisitos de admissibilidade previstos na
legislação, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Conforme já relatado, trata-se de processo em se discute a existência e liquidez de
direito creditório informado em PER/DCOMP no' 30619.15839.051109.1.3.02-0098 no valor de
R$ 65.273,53, referente a saldo negativo IRPJ, do ano-calendário 2008.
No despacho, não foi reconhecido o direito creditório. Sobre a questão assim
manifestou-se a DRJ no acórdão de piso:
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.993 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901508/2014-12

“(...)
Comprovação na Manifestação de Inconformidade
Na manifestação de inconformidade, o interessado comprovou por meio da
documentação anexada que pagou, em 31/10/2008, a estimativa de setembro de 2008,
no valor de R$ 275.176,45, a qual foi declarada em DCTF por ele também anexada.
Como este foi o único valor das parcelas de crédito não encontrada pelo Despacho
Decisório, tem-se que o total das parcelas de crédito passa a ser de R$ 1.693.547,66
(parcelas de crédito confirmadas pelo despacho decisório, no valor de R$ 1.418.371,21
+ o valor comprovado na manifestação de inconformidade, R$ 275.176,45). Portanto, o
valor do saldo negativo de IRPJ a ser considerado é igual a R$ 65.273,53 (R$
1.693.547,66 – IRPJ devido de R$ 1.628.274,13).
Análise do Script de saldo negativo do sistema Contábil da RFB
A referida análise chegou ao mesmo saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008,
no valor de R$ 65.273,53.

Reforma do despacho decisório Portanto, o despacho decisório deve ser reformado nos
seguintes termos:
Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo de
crédito: R$ 65.273,53. Valor na DIPJ: R$ 65.273,53.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.693.547,66.
IRPJ devido(a): R$ 1.628.274,13.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido(a)) limitado(a) ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será
zero.

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.993 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901508/2014-12

CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar procedente a manifestação de inconformidade
apresentada para:
• reconhecer direito creditório remanescente, referente a Saldo Negativo IRPJ do ano-
calendário 2008, no valor de R$ 65.273,53;
• homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Portanto, houve o reconhecimento integral, pela Instância Julgadora “a quo” do
saldo negativo declarado, pela Recorrente no Per/Dcomp e que corresponde ao montante
informado em sua DIPJ, qual seja, o valor original R$ 65.273,53, referente ao saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2008.
Ocorre que, ao tomar ciência da mencionada decisão (Acórdão 107.000.377), a
Recorrente
também
foi
cientificada
da
Intimação
n°
108/2021
ODRJ/ICONDIC/EOPER/DEVAT08-VR (e-fls. 138-140), com demonstrativo de cobrança de
débito no valor principal de R$ 10.621,12, já que o direito creditório, em que pese ter sido
reconhecido em totalidade, não foi suficiente para homologação de todas compensações,
restando, destarte, débito remanescente no valor mencionado.
E é contra tal cobrança que a Recorrente se insurge em seu recurso voluntário
alegando ser indevido o valor objeto da intimação e para tal comprovação carreou aos autos,
além de outros documentos, a cópia do DARF pago do IPI (Cód. 5123), período de apuração de
31/01/2009, no valor de R$ 99.926,16. Isso, porque, de acordo com a Recorrente, essa diferença
exigida, seria oriunda de uma DCTF Retificadora de Janeiro 2009, porém, teria havido, de fato, o
pagamento integral do débito do IPI ali declarado.
Em suma, a Recorrente alega a inexistência do débito remanescente que lhe está
sendo exigido.
Primeiramente, faço uma ressalva no que concerne à matéria objeto do recurso.
Isto porque, não se discute mais o crédito, e sim a extinção dos débitos por compensação.
Alguns Conselheiros entendem que nos pedidos de compensação, o exame do Colegiado deveria
recair apenas sobre o direito creditório e não se deveria analisar os débitos. Há outros que
defendem a ideia de que no pedido de compensação, o exame dos débitos é indissociável da
análise do crédito.
Cumpre ressaltar, inicialmente, considero que a análise deve ser dar
casuisticamente. Outrossim, entendo que, de fato, a atividade de homologação de uma
declaração de compensação exige a análise tanto do crédito (pagamento indevido ou a maior),
quanto do débito (obrigação tributária), nos termos do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Afinal, o Per/Dcomp possui 3 (três) regras individuais e concretas: 1) regra de
indébito tributário (crédito do contribuinte); 2) regra crédito tributário (débito do contribuinte);
3) regra de extinção do crédito tributário (art. 156, CTN). Assim, a atividade de homologação de
uma declaração de compensação exige a análise tanto do crédito (pagamento indevido ou a
maior), quanto do débito (obrigação tributária), nos termos do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.993 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901508/2014-12

Logo, me curvo ao posicionamento unânime recentemente emanado da 1a Turma
da Câmara Superior deste Conselho estabelecendo expressamente a possibilidade e necessidade
de manifestação deste Colegiado, em sede de contencioso administrativo fiscal, acerca de débito
em cobrança confessado em DComp, quando se puder concluir tratar de inexistência ou excesso
do débito compensado.
Neste sentido, cita-se a ementa do Acórdão CSRF-1a Turma no. 9101-004.888, de
03 de junho de 2020:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO NO
PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO DÉBITO
DECLARADO.
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-homologação, e o
sujeito passivo tem a possibilidade de questionar administrativamente este ato segundo
o rito do Decreto 70.235/1972, as autoridades julgadoras integrantes do contencioso
administrativo especializado são competentes para apreciar todos os argumentos
do sujeito passivo contra a exigência do débito compensado, quer eles se refiram à
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado em DCOMP,
quer eles se refiram à inexistência ou excesso do débito compensado. (Grifou-se)
Adota-se assim, o seguinte excerto da declaração de voto de lavra da Conselheira
Edeli Pereira Bessa, no âmbito do Acórdão CSRF no. 9101-004.642, representativo da tese
atualmente unânime na CSRF citada, como razão de decidir quanto ao tema1:
“(...)
Dispõe a Lei no 9.430, de 1996, na redação à época da instauração do presente litígio:
Art. 74. (...)
(...)
As alterações promovidas a partir da edição da Medida Provisória no 66, de
2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002, prestaram-se a conferir caráter extintivo à
DCOMP, impedindo a exigência de débitos nela informados antes de desconstituída a
compensação mediante a edição de ato de não-homologação ou de não-declaração da
DCOMP. De outro lado, também atribuíram a esta declaração o caráter de confissão de
dívida relativamente aos débitos compensados. Ou seja, por meio da DCOMP o sujeito
passivo não só afirma a existência de um direito creditório passível de compensação,
como também confessa crédito tributário que, concomitantemente, extingue com a
compensação declarada.
O ato de não-homologação, por sua vez, também é complexo, declarando a
inexistência total ou parcial do direito creditório, ou mesmo a existência do direito
creditório, mas sempre restabelecendo a exigibilidade total ou parcial do débito
compensado, tendo como decorrência a cobrança do valor a descoberto e a sua
eventual inscrição em Dívida Ativa da União, na forma do art. 74, §7o da Lei no
9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Do ponto de vista acusatório, o questionamento administrativo, em regra, se
prenderá a aspectos do direito creditório informado na DCOMP, ou a critérios para sua
atualização e imputação, muito embora seja também possível negar homologação à
compensação se indicado débito vedado pela legislação. Contudo, fato é que o ato de

1 Aplicáveis, mutatis mutandis, as citações do excerto aos normativos regulamentadores específicos á presente
análise (arts. 76 a 82 da IN SRF no. 900, de 2008), sem prejuízo da tese.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.993 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901508/2014-12

não-homologação não só nega a existência, suficiência ou disponibilidade do crédito
informado para liquidação dos débitos compensados, mas também afirma a
exigibilidade dos débitos remanescentes, confessados pelo sujeito passivo.
E, diante deste ato multifacetado, o art. 74, §9o da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, permite, genericamente, que o sujeito passivo
apresente manifestação de inconformidade para contestar a “não-homologação da
compensação”, sem restringir este litígio à definição do direito creditório, ou excluir a
discussão quanto à exigibilidade do débito compensado. Na sequência, o §11 do mesmo
dispositivo confere suspensão de exigibilidade ao débito objeto da compensação, sem
demandar, para tanto, contornos específicos dos recursos administrativos.
Regulamentando o processo administrativo sobre matérias de competência da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, o Decreto no 7.574, de 2011, nada inovou:
Art. 119. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no art. 110, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação (Lei
no 9.430, de 1996, art. 74, § 9o , incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
§ 1o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Lei no 9.430, de
1996, art. 74, § 10, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17; Decreto no
70.235, de 1972, art. 25, inciso II, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, art. 25).
§ 2o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput e o § 1o
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 1972 (Título II deste
Regulamento), e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no
5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 11, incluído pela Lei no 10.833,
de 2003, art. 17).
O voto vencido do acórdão recorrido invoca as vedações presentes desde a
Instrução Normativa SRF no 460, de 2004, para cancelamento de DCOMP pelo sujeito
passivo. De fato, a Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, assim dispunha à época
da edição do ato de não-homologação em debate:
Retificação de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de Declaração de
Compensação
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da
Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à SRF de documento retificador gerado a partir do referido
Programa. Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento e da Declaração de Compensação apresentados em formulário
(papel), nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à SRF de formulário retificador, o qual será juntado ao
processo administrativo de restituição, de ressarcimento ou de compensação para
posterior exame pela autoridade competente da SRF.
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação, que seja observado
o disposto nos arts. 58 e 59.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.993 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901508/2014-12

Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel)
somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel)
não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o
aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração
de Compensação à SRF. Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o
sujeito passivo que desejar compensar o novo débito ou a diferença de débito
deverá apresentar à SRF nova Declaração de Compensação.
Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial
da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
Art. 61. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de
valoração prevista no art. 28, que permanecerá sendo a data da apresentação da
Declaração de Compensação original. Desistência de Pedido de Restituição, de
Pedido de Ressarcimento e de Compensação Art. 62. A desistência do Pedido de
Restituição, do Pedido de Ressarcimento ou da compensação poderá ser
requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF do Pedido de
Cancelamento gerado a partir do Programa PER/DCOMP ou, na hipótese de
utilização de formulário (papel), mediante a apresentação de requerimento à
SRF, o qual somente será deferido caso o Pedido de Restituição, o Pedido de
Ressarcimento ou a compensação se encontre pendente de decisão administrativa
à data da apresentação do Pedido de Cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação. (negrejei)
Contudo, referido ato normativo apenas estabelece limites para a retificação ou
cancelamento da DCOMP por ação exclusiva do sujeito passivo, inclusive no que se
refere ao cômputo tardio de débitos originalmente não compensados. Em momento
algum afirma irretratável a confissão veiculada na declaração depois de expedido o
despacho decisório ou intimação para apresentação de documentos comprobatórios da
compensação, caso a pretensão seja de cancelamento da DCOMP.
Significa dizer que a retificação espontânea da DCOMP somente é possível
enquanto a declaração se encontra pendente de decisão administrativa, e se não
destinada à inclusão de débito antes não compensado, e que o pedido de cancelamento
somente pode ser deferido se ainda não intimado o sujeito passivo acerca da
compensação. Ultrapassados estes marcos temporais, e concluindo-se pela não-
homologação ou não-declaração da DCOMP, as alterações da compensação declarada
deverão ser veiculadas por meio dos recursos administrativos previstos contra aqueles
atos administrativos e avaliadas pelas autoridades competentes para seu julgamento. No
mesmo sentido, embora com alguns aperfeiçoamentos, são as orientações atualmente
vigentes acerca de retificação ou cancelamento de DCOMP, nos termos da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 2017:
(...)
Isto porque, como a legislação prevê punições na hipótese de abuso de forma ou
fraude na apresentação de DCOMP , os parâmetros de espontaneidade presentes no
Decreto no 70.235/726 e no CTN foram incorporados ao ato normativo para excluir a
possibilidade de o sujeito passivo desconstituir a infração depois de iniciado o
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.993 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901508/2014-12

procedimento fiscal para sua verificação. Assim, são ineficazes, para fins de exclusão da
responsabilidade por infrações, as condutas de retificar ou cancelar a DCOMP depois de
o sujeito passivo ter sido intimado para apresentação de documentos comprobatórios da
restituição, ressarcimento ou reembolso pleiteados, bem como da compensação
declarada.
Isso não significa, porém, que um débito compensado, mesmo se inexistente,
será cobrado apenas porque o sujeito passivo não pleiteou o cancelamento da
DCOMP antes de ser intimado para apresentação de documentos comprobatórios
da compensação. A legislação somente impede a exclusão da penalidade prevista
para a inobservância das vedações à apresentação de DCOMP, mas o tributo
permanece sendo obrigação decorrente de lei, e dependente da ocorrência do fato
gerador e da sua regular constituição, para ser exigível . E esta exigibilidade pode e
deve ser avaliada no contencioso administrativo especializado quando há recurso
administrativo previsto em lei contra o ato do qual resulta sua exigibilidade, e o
recurso foi regularmente aviado pelo sujeito passivo.
Entender de forma diversa, no sentido de não ser possível a discussão
quanto à existência do débito compensado no âmbito do litígio em torno do ato de
não-homologação da compensação, conduziria não só à conclusão de que deveriam
ser analisados eventuais argumentos do sujeito passivo acerca da existência do
direito creditório, como também resultaria na situação de, caso revertida a não-
homologação, surgir, potencialmente, um indébito pela liquidação, por
compensação, de um débito inexistente, remetendo o sujeito passivo à inauguração
de um novo procedimento para recuperação deste crédito, em clara afronta aos
princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa.
É certo que os instrumentos processuais podem ser manejados pelo sujeito
passivo para alcançar vantagens indevidas. A alegação de inexistência ou excesso de
débito compensado, poderia ser veiculada, por exemplo, em momento no qual a
desconstituição do valor confessado não mais pudesse ser revertida, ou mesmo
verificada a sua apuração, em razão do decurso do prazo decadencial, dado este ter o
fato gerador do tributo como referencial para definição do seu termo inicial, enquanto o
prazo para não-homologação da compensação é definido a partir da data de
apresentação ou retificação da DCOMP, e a compensação pode ser declarada anos
depois da ocorrência do fato gerador do débito compensado. Todavia, estas
circunstâncias devem ser aferidas e enfrentadas em cada caso concreto9 , e não podem
ser invocadas para excluir pleitos que podem ser legítimos, negando-se qualquer
possibilidade de discussão administrativa acerca do débito compensado.
Em suma, se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar administrativamente
este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as autoridades julgadoras
integrantes do contencioso administrativo especializado são competentes para apreciar
todos os argumentos do sujeito passivo contra a exigência do débito compensado, quer
eles se refiram à existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado
em DCOMP, quer eles se refiram à inexistência ou excesso do débito compensado
(grifei) (...)”
Concluo que a competência do CARF abarca, no processo envolvendo
compensação tributária, a apreciação direito creditório, mas alguns aspectos do procedimento de
compensação não podem ser deixados de lado, entre eles aos débitos objeto de compensação,
quando sofrerem alteração em razão da existência decisão judicial ainda que prolatada
posteriormente ao despacho decisório.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.993 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901508/2014-12

Afinal, conforme já dito, “o ato de homologação de uma declaração de
compensação abrange a análise do débito confessado pelo contribuinte, inclusive de fatos
supervenientes que modifiquem a sua existência (Acórdão CSRF no 9101-003.494 1a Turma.
Neste cenário, considerando os documentos apresentados pela Recorrente,
entendo necessário que se reconheça, a partir do erro de fato aqui constatado, a impossibilidade
de cobrança do débitos constante da DCOMP sob exame, visto que inexistente a partir do erro de
fato constatado, pois houve a confissão de débito já efetivamente quitado.
Ante o exposto, voto por dar provimento em parte ao Recurso Voluntário para que
haja a revisão do débito em discussão, com o consequente com dos autos à DRF de Origem para
ante a impossibilidade de sua cobrança, a partir da análise dos documentos carreados aos autos
pela Recorrente. Destaque-se que a Unidade de Origem, se houver necessidade, intimar a
Recorrente deverá a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital